Tribunal: CARF
Processo: 15983.000604/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000604/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GOL DE PLACA ESPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
17-27.316 – da 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo II (DRJ/SPOII), datada de 9 de setembro de 2008, que julgou procedente o lançamento
relativo ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.073.371-1, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do voto prolatado pela autoridade
julgadora de piso, que assim os relatou:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000604/2008-72
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2008-72

O Auto de Infração - AI n° 37.073.371-1, conforme Relatório Fiscal da Infração, fls.
06/07, foi lavrado em virtude de o autuado não apresentar os documentos abaixo
relacionados, embora intimado através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, de
fls. 09/10.
Termos de Responsabilidade e fichas de salário família;
Rescisões de contrato de trabalho;
Relação de Veículos integrantes do Ativo Imobilizado, com descrição,
placa/chassis/RENAVAM e valor;
Relação de imóveis integrantes do Ativo Imobilizado, com respectivos valores e
cópias das escrituras;
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS de 1999 a 200 7;
Recibos e fichas de salário maternidade e atestados médicos;
Recibos de Aviso prévio e de férias;
GFIP meio papel de 10/99 a 12/2005;
Folhas de pagamento de 10 a 13/99, 01 a 13/00, 01 a 13/01, 01 a 13/02, 01 a 13/04,
01 a 11/05, 13/05, 01 e 02/08;
DIRPJ dos anos calendário 1999 a 2002 e 2007, bem como os comprovantes de
entrega e eventuais retificações;
Cópia do comprovante de residência do representante legal Sr.Cláudio de Toledo
Moraes bem como cópia do comprovante de residência atualizado do representante
legal Sr. Luiz Eduardo Monte Alegre Bueno;
Livros Caixa de 1999 a 2003 e de 2006 a 2008;
Contratos de Prestação de serviços celebrados com terceiros;
Comprovantes de recolhimento GPS;
Comprovantes de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PA T;
Certidões de nascimento de filhos e equiparados com até quatorze anos;
Cartão CNPJ de todos os estabelecimentos.
Esta conduta, segundo o Auditor Fiscal autuante, caracterizou infração ao art. 33, §2° e
3° da Lei 8.212/91.
Não foram constatadas circunstâncias agravantes, nem atenuante, previstas nos art. 290
e 291 do RPS do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 07/08, foi imputada uma
multa de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), em obediência ao art. 283, II, “j” do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado deste AI, por via postal com AR, em 01.07.2008, fls. 16, o Autuado
apresentou impugnação tempestiva em 30.07.2008, através do instrumento de fls. 18/32,
alegando em síntese que:
Atendeu integralmente a exigência formulada pelo AFRFB, visto que apresentou,
conforme relação anexa (doc. N° 02), todos os documentos e informações por ela
solicitados, bem como, além de ser infratora primária, não incidiu em nenhuma das
circunstâncias agravantes relacionadas no artigo 290 do RPS, restando evidente a
possibilidade de ser relevada a penalidade aplicada;
Requer, ante o exposto, seja relevada a multa aplicada.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2008-72

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 36/39). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração, deixar, a empresa, de exibir quaisquer documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORREÇÃO DA FALTA. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para fazer jus à relevação, deve o autuado cumprir com todos os requisitos legais
previstos.
Entendeu a autoridade julgadora de piso que, apesar da alegação da autuada,
afirmando ter atendido integralmente às exigências formuladas pela fiscalização, da análise dos
documentos constantes da impugnação, verificou-se constar apenas cópia da primeira alteração
do Contrato Social da pessoa jurídica ( fls.22/28), cópia do Relatório Fiscal do Auto de Infração,
(fls. 29/31), e cópia do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 32). Concluindo que, para
que fizesse jus à relevação da multa, a impugnante deveria, além de cumprir com os demais
requisitos previstos no § 1° do artigo 291 do RPS, ter corrigido a falta dentro do prazo de
impugnação, efetuando a juntada ao processo dos documentos solicitados e não apresentados por
ocasião da ação fiscal, situação esta não verificada nos autos, não fazendo jus, assim, ao
benefício.
O resultado da decisão de piso (Acórdão no 17-27.316 da 11a Turma da
DRJ/SPOII) foi encaminhado ao endereço da contribuinte por via postal e retornou com a
seguinte informação “MUDOU-SE”; conforme atesta o Aviso de Recebimento – AR – de fl. 42.
Frustrada tal tentativa de ciência, o resultado do julgamento foi novamente encaminhado, desta
feita, para o representante legal da pessoa jurídica e responsável perante o Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas (CNPJ), Sr. Luiz Eduardo Monte Alegre Bueno, conforme atestam os
documentos de fls. 5, 6, 13, 23 a 30, 44 e 51 a 73), sendo recebido em 22/10/2008, conforme AR
de fl. 46.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, onde apresenta histórico de uma série
de fatos alheios à presente autuação e, ao final, se restringi a afirmar que; “não procede uma
fiscalização deste porte a uma empresa Simples com menos de 05 funcionários.”, conforme se
constata dos seguintes excertos:
O Requerente, quando ao solicitar o encerramento de suas atividades em todas as
repartições no inicio deste ano de 2008, verificou a cobrança no Órgão do estado
"JUCESP" todas as certidões de débitos das repartições federais nelas inclui (FGTS,
RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA E INSS). Destavforma seguimos com os
procedimentos, solicitamos a CND-FGTS e CND-RF/PROC., ambas liberadas.
Na solicitação da CND-INSS constou Diferença Apurada (doc.n°2) onde constava-se
diferença de recolhimento de R$48,80 referente aos meses de 10/2007,12/2005 e
03/2001. verificando esta diferença 36m presa recolheu em 11/02/08 a GPS o valor de
R$49,05.(doc. n°3). Em 18/02/08 em busca da situação atual da empresa percebeu-se
que constava em aberto um valor R$30,65 agora de cobrava-se o mês de 12/2005 e
03/2001.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2008-72

(...)
Devido a demora da liberação da CND, a empresa resolveu pagar o recolhimento
novamente, para que assim fosse agilizada a liberação da mesma conforme orientação
do setor CAC (doc.n°8). Em 22/04/2008 ao procurar saber da liberação da CND,
verificou-se que a empresa passou a esta no sistema do devido Órgão como paralisada
devido a um processo de fiscalização (doc. n°9). Em 02/06/2008 recebemos uma
ligação da Dra. Moema de Campos Silva Oliveira que devido ao pedido de
cancelamento de paralisação estaríamos entrando em fiscalização e deveríamos
comparecer na 0 residência da fiscal para assinarmos o TIAF -terno de inicio de ação
fiscal em 02/06/08 onde cobrava a apresentação de toda documentação da empresa deste
sua abertura 10/199 até 05/2007, onde foi apresentada alguns documentos conforme
(doc.n°11).
Nos surpreendemos em 25/06/2008 com correspondência entrega pelo correio onde,
atuava a empresa a recolher o valor de R$12.548,77 pelo motivo da não entrega da
documentação solicitada, onde me 30/07/2008 entramos com pedido de impugnação de
ato, e este foi não procedente conforme (doc,n°14).
Desta forma venho solicitar o recursos voluntário ao 2° Conselho de Contribuintes,
tendo e vista que não procede uma fiscalização deste porte a uma empresa Simples com
menos de 05 funcionários. SOLICITAMOS JUSTIÇA!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado acima, o representante legal da pessoa jurídica e responsável
perante o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), Sr. Luiz Eduardo Monte Alegre
Bueno, foi cientificado da decisão da autoridade de julgamento de piso em 22/10/2008, conforme
AR de fl. 46.
Entretanto, o recurso ora objeto de análise somente foi protocolizado em
26/11/2008, conforme atesta o carimbo aposto na própria peça recursal (fl. 47), passados assim
35 (trinta e sete) dias da intimação quanto ao resultado do julgamento, sem qualquer alegação
quanto a eventual tempestividade do recurso.
Preceitua o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, que da decisão do julgamento de primeira instância cabe
recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência. Quanto à contagem dos prazos,
temos o seguinte comando, no mesmo ato normativo:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Portanto, o recurso foi apresentado intempestivamente, importando em seu não
conhecimento e afastando-se qualquer apreciação de mérito.
Oportuno finalmente destacar que, a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas
às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2008-72

acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações
promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. As disposições da referida
Portaria, a seguir parcialmente transcrita, estão em consonância com a jurisprudência sobre o
tema da 2a Turma da CSRF (Acórdão ns. 9202006.632 e 9202006.512).
Portaria Conjunta PGFN / RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009
(...)
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000604/2008-72

(...)
Dessa forma, deverá ser observado, de ofício, o disposto na acima reproduzida
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao
recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à Recorrente.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital